Tribunal: TJDFT
Processo: 0715732-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO DOS VALORES. EXTRAPOLAÇÃO DA ANÁLISE DOS ASPECTOS FORMAIS. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE NATUREZA MANDAMENTAL E CONDENATÓRIA. ARTIGO 85, §2o, CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Compete ao juízo a análise das condições da ação e de seus pressupostos processuais. Portanto, no cumprimento de sentença é possível a determinação de emenda à inicial para que o valor cobrado a título de honorários sucumbenciais se adeque à condenação estampada no título executivo judicial, o que não caracteriza extrapolação da análise dos aspectos formais da peça de ingresso.
2. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador. Precedentes.
3. No caso dos autos, correta a decisão que determinou emenda à inicial do cumprimento de sentença para que o valor cobrado a título de honorários sucumbenciais fosse adequado aos termos da sentença condenatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.